Tribunal: TJMT
Processo: 1007744-28.2020.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007744-28.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBERSON DOS SANTOS - CPF: 032.705.111-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA
.
.

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA (PLACA DOBRADA) QUE NÃO INCREMENTA O RISCO DO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS. SEGUNDA FASE.
PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO
. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/3 JUSTIFICADO PELA CONCORRÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES (REINCIDÊNCIA E FALTA DE HABILITAÇÃO).
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE OFÍCIO.

POSSIBILIDADE MESMO SE EXTRAJUDICIAL E NÃO UTILIZADA NA SENTENÇA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o
apelante
à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a conduta de dirigir com "placa dobrada" justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime;

(II) analisar a validade da utilização de condenações anteriores para maus antecedentes e reincidência sem configurar
bis in idem
;

(III) verificar a proporcionalidade da fração de aumento na segunda fase da dosimetria e a incidência da atenuante da confissão; e

(IV) avaliar a possibilidade de substituição da pena para réu reincidente.

III. Razões de decidir:

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada, pois o fato de o veículo estar com a placa dobrada, embora configure infração administrativa, não guarda relação direta com o bem jurídico tutelado pelo art. 306 do CTB (segurança viária sob influência de álcool), não aumentando a reprovabilidade da conduta típica.

4. É legítima a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência na segunda fase, quando baseados em condenações definitivas distintas, não havendo violação à Súmula 444 do STJ ou
bis in idem
.

5. A fração de 1/3 (um terço) aplicada na segunda fase mostra-se proporcional, pois decorre da soma das frações de 1/6 para cada uma das duas agravantes presentes: reincidência (art. 61, I, CP) e dirigir sem habilitação (art. 298, III, CTB). Todavia,
de ofício,
deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea realizada na fase policial, conforme jurisprudência do STJ, ainda que o réu tenha sido revel em juízo.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos do art. 44, II e § 3º, do CP, pois o réu é reincidente em crime doloso e as circunstâncias do caso concreto (embriaguez, falta de habilitação e histórico criminal) indicam que a medida não é socialmente recomendável.

IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A condição da placa do veículo (dobrada) não interfere na periculosidade da conduta de dirigir sob efeito de álcool, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

2. O réu fará jus à atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP) quando houver admitido a autoria perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada como fundamento da sentença.

3. A presença de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência justificam a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por não se mostrar socialmente recomendável.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º. CP,
arts
. 33, § 2º, "b"; 44, II e § 3º; 59; 61, I; 65, III, "d"; 67. CPP, art. 387; art. 593, I. CTB,
arts
. 298, III; 306.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC n.º 94.839/RJ, 2.ª Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 08/09/2009. STF, HC n.º 99.044/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27/04/2010. STJ,
AgRg
no REsp 1557396. STJ, REsp 1972098 SC, 5ª Turma, j. 14/06/2022. STJ,
AgRg
no
AREsp
2150896 SC, 5ª Turma, j. 13/09/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CLEBERSON DOS SANTOS
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em suas razões recursais, a Defesa não se insurge contra a materialidade ou a autoria delitiva. Busca, exclusivamente, a retificação da dosimetria da pena, requerendo, na primeira fase, a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime
.

Na segunda fase, pugna pela redução da fração de agravamento pela reincidência para 1/6 (um sexto)
.

A defesa, requereu, ainda, a
ação do regime aberto para o cumprimento da pena
.

Por
fim, pleiteou
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando tratar-se de reincidência não específica (id. 310791418).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória
(id. 310791425).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso

(id. 318709383).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que:

“(...)
No
dia 07 de novembro de 2019
, por volta das 23h20min, na interseção da Av. Tancredo Neves com a Rua Genésio Roberto Baggio, bairro centro, em Sorriso/MT, o denunciado CLEBERSON DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, conduziu a motoneta Honda C100 Biz, placa JZJ6743, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta dos autos que, nas circunstâncias declinadas, o denunciado conduzia a motoneta Honda Biz, placa JZJ6743 pelas vias desta urbe com dificuldade, fazendo "zigue-zague", fato que foi flagrado por uma guarnição da polícia militar que patrulhava a região. O fato, por seu turno, permitiu que os agentes policiais abordassem o denunciado, ocasião em que os agentes perceberam que o denunciado estava com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, vez que Cleberson apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância, ironia e dispersão, conforme o auto de constatação de embriaguez às fls. 20/21.
(...) (SIC -Id.
310790899
)
”

Como visto, não há insurgência em relação
à
materialidade
e autoria do delito de
embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular a
readequação da dosimetria da pena (afastamento de circunstâncias judiciais negativas e redução da fração de agravamento) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...)
No que diz respeito à culpabilidade, a personalidade do agente, a conduta social, ao comportamento da vítima, às
consequências
e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social, no que diz respeito às
circunstâncias
tem-se que o réu pilotava a motocicleta com a “placa dobrada” no intuito de se safar de possíveis radares e/ou ludibriar os agentes da lei, assim compreendo que deve ser considerado em prejuízo do réu. Já em relação aos
antecedentes criminais
, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que refere à existência de condenação penal, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. O acusado responde a uma execução penal (Execução Penal n° 2000057-17.2019.8.11.0040 – SEEU) onde estão reunidas 03 (três) guias,
sendo duas com trânsito em julgado
decorrente de processos e findos, ação penal n° 0006386-50.2017.8.11.
0040

referente
ao crime de f
urto qualificado
e ação penal n° 0001535-02.2016.8.11.0040 também referente ao
crime de furto qualificado
. Tomando-se em consideração que a proibição do ‘bis in idem’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que caracteriza-se viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente,
como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.º 241
do STJ [cf.: STF, HC n.º 94.839/RJ, 2.ª Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009; STF, HC n.º 99.044/SP, 2.ª Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a PENA BASE imputada ao réu em 01 (um) ano de detenção.

Feito isso, passo à fixação da
pena provisória
. Observa-se que acusado não compareceu em Juízo, não se verificando a atenuante da confissão espontânea alegada pela Defesa. Já em relação às circunstâncias agravantes, vislumbra-se a de
dirigir sem CNH
[art. 298, III do CTB] conforme relatado no B.O, ipsis litteris ("estava com a placa dobrada, sendo que
o mesmo
não possui Carteira Nacional de Habilitação (...)”. Observa-se que consoante a
análise anteriormente desenvolvida
, ao acusado, deve ser cominada o
atributo de reincidente
[art. 61, inciso I do Código Penal], em função da existência
de condenações
com trânsito em julgado. Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação das circunstâncias agravantes alusiva aos agravantes
de Dirigir
sem CNH [art. 298, III do CTB] e da reincidência, aumento a pena fixada em 04 (quatro) meses, ou
1/3 (um terço)
, ficando a pena provisória no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Por derradeiro, devido à ausência de causas de diminuição e de aumento da pena, fixo a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

A PENA DE MULTA fica arbitrada em 40 (quarenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente
ha
época dos fatos.

Estabeleço o regime semiaberto, para efeito de
início
de cumprimento de pena, haja vista o art. 33, § 2º, "b"
c.c
§ 3º do CP.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do
benefício
da suspensão condicional da pena, dado o obstáculo da
reincidência
[art. 44, inciso II e art. 77, inciso I, ambos do Código Penal].

Considerando o regime aberto fixado e a quantidade de pena fixada, além do que ausentes quaisquer motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva, em conformidade com o art. 387 (com redação dada pela Lei nº 11.719/2008) e art. 312 do CPP, concedo ao réu o direito de permanecer/apelar em liberdade.

Isento o sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ter sido assistido pela Defensoria Pública.
” (
sic-
id. 113030585).

Qua
nto
à
valoração negativa dos

antecedentes criminais
,
não prospera a tese
defe
n
siva
de que
a valoração levou em
consideração
ações
penais em curso, o que seria vedado pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, c
onforme se verifica da sentença
supracitada
, o magistrado
argumentou
que o apelante responde a uma execução penal
composto
por
três
condenações
distintas
, sendo duas já transitadas em julgado
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Executivo Unificado

- SEEU, verifico que a ação penal n. 0006386-50.2017.8.11.0040

(furto e falsa identidade)

transitou em julgado no dia 04/02/2019, data anterior ao crime aqui apurado
, comprovando a reincidência do apelante
.

Já a

A
ção
P
enal
n. 0001535-02.2016.8.11.0040

(furto)
teve como data do fato o dia 18/02/2016 (data
também
anterior aos fatos aqui apurados), com o respectivo trânsito em julgado no dia 18/02/2020
, podendo ser usada como maus antecedentes para exasperar a pena base
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“1. É entendimento pacificado no STJ que
condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes
(
AgRg
no REsp 1557396). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1006325-59.2023 .8.11.0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)”

Anote-se, ainda, que o

magistrado
esclareceu
que
uma
dessas condenações
,
com trânsito em julgado
,
seria utilizada para a valoração negativa dos maus antecedentes, enquanto a outra serviria como fundamento para a agravante da reincidência, evitando
-se,
assim
,
o
bis in idem
.

Portanto, não houve utilização de ações penais em curso para majorar a pena, mas sim de condenações com trânsito em julgado, o que está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, não há que se falar em violação à Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, uma vez que foram consideradas apenas condenações com trânsito em julgado.

No que tange às
circunstâncias do
crime,
a
defesa
argumenta que o fato de o apelante estar com a placa do veículo dobrada não deveria ser considerado como circunstância desfavorável, por não ter relação com o crime de embriaguez ao volante.

O pedido merece acolhimento.

De fato, o crime previsto no art. 306 do CTB consiste em conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. O núcleo do tipo penal está na condução sob efeito de álcool, que coloca em risco a segurança viária.

O fato de o apelante estar com a placa do veículo dobrada, embora possa configurar infração administrativa ou até mesmo outro ilícito penal, não guarda relação direta com o crime de embriaguez ao volante, não aumentando o risco inerente à conduta típica em questão.

As circunstâncias do crime, para fins de dosimetria da pena, devem ser aquelas que, embora não integrando a estrutura do tipo penal, estão diretamente relacionadas à conduta criminosa, aumentando sua reprovabilidade.

No caso em análise, a condição da placa do veículo não interfere na periculosidade da conduta de dirigir sob efeito de álcool, que é o bem jurídico tutelado pelo art. 306 do CTB. Portanto, não se justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime com base nesse fundamento.

Assim, deve ser
afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime
, permanecendo apenas a valoração negativa dos maus antecedentes.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a defesa pleiteou a
revisão da fração aplicada em razão da agravante da reincidência,
argumentando que o aumento de 1/3 (um terço) seria excessivo, e
sugeri
u
,
como mais adequado, o acréscimo de apenas 1/6 (um sexto).

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

A elevação da pena nesta fase em razão de circunstâncias agravantes insere-se no campo da discricionariedade do julgador, desde que observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e que a fundamentação seja devidamente apresentada.

No caso concreto, o magistrado justificou o aumento de 1/3 (um terço) da pena-base com fundamento na existência de
duas agravantes
: a reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, e o fato de o r
ecorrente

dirigir
sem habilitação, nos termos do art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Importa esclarecer que não houve a aplicação isolada de 1/3 para cada agravante. O que se verificou foi a
soma das frações
de 1/6 atribuída a cada uma, resultando no total de 1/3
,
proporção que reflete, de forma coerente, o conjunto das circunstâncias agravantes reconhecidas.

Assim, afasta-se qualquer alegação de desproporcionalidade, uma vez que, mesmo adotando a fração de 1/6 para cada agravante, o
resultado final
permanece exatamente aquele fixado na sentença.

Ainda n
a segunda
fase,
verifico
que
o magistrado
deixou de aplicar a
atenuante
da confissão
.
Embora não tenha sido objeto de pedido explícito nas razões recursais, a análise da confissão é matéria de ordem pública e, por força do efeito devolutivo amplo da apelação, deve ser examinada.

Verifica-se que o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, conforme consta da sentença:

"
Foi decretada a revelia do acusado, considerando que mesmo intimado não compareceu em Juízo, sabe-se que quando do termo de qualificação na
Delpol
, o acusado registrou que 'era proprietário da motocicleta, que confirma que ingeriu bebida alcoólica, do tipo cerveja e catuaba, ingerindo duas latas de cerveja e três doses de catuaba, e após tal consumo, dirigia o veículo pela via pública (...)' sic, não apresentando versão contrária quando da instrução.
"(sic)

Sobre o tema, o
STJ firmou entendimento de que a confissão, ainda que parcial ou
qualificada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena,
independentemente de ter sido utilizada como fundamento da sentença condenatória
ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Isso porque a atenuante da confissão compreende a personalidade do agente e sua colaboração para a elucidação dos fatos. Vejamos:

"
3 .
O art. 65, III, d, do CP
não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação
. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).
4 .
Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.
(...)
7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as
demais .

(...)
. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença
condenatória.
11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".

(STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)

Assim, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea.

O pleit
o de
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
s de direitos
não comporta
a
colhimento, porque, como demonstrado
alhures,
o

apelante
, além de reincidente em crime doloso, dirigia veículo automotor sob efeito de álcool, sem habilitação e com a placa dobrada, demonstrando total desprezo pelas normas de trânsito e colocando em risco a segurança viária.

Essa
s circunstâncias indicam que a substituição da pena não seria socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, conforme entendimento jurisprudencial:

“
1 .
O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é,
não seja reincidência específica
. 2.
A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
, uma vez que demonstra que a medida
não se mostra socialmente recomendável
nem suficiente para a prevenção e repressão do
crime.

(...)
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022)”

Portanto,
inviável
à substituição da pena
por
restri
tiva
de direito.

P
asso a readequação da dosimetria.

Crime de Embriaguez ao Volante (Art. 306 do CTB)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O apelante possui
maus antecedentes
, evidenciados pelo fato de responder a uma execução penal em curso (Execução Penal n° 2000057-17.2019.8.11.0040 – SEEU), a qual reúne três guias de recolhimento. Para fins de exasperação dessa circunstância, utiliza-se, neste momento, a guia proveniente da ação penal n° 0001535-02.2016.8.11.0040.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as
consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado
à fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial negativa
, fixo a pena-base em 0
7 (sete) meses
de detenção
e multa de
10 (dez
) dias-multa, à base de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase
- Circunstâncias legais
: Reconheço a atenuante de confissão prevista na alínea “d” do inciso II do art.65 do CP, bem como, mantenho a a
plicação das agravantes dirigir sem CNH e de reincidência.

Contudo,
aplico a regra prevista no
art. 67 do Código Penal,
e agravo a pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, fixando a
pena
intermediária em 08 (oito)
meses e 05 (cinco) dias
e 11 (onze) dias-multa.

3 - Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena:
Não existem

Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias
de detenção
e 11 (onze) dias-multa
, à base de 1/30 do
salário-mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento)

5 –
Mantenh
o o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Mantenho, ainda, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
mesmo
prazo
redimensionado
, guardando proporcionalidade com a pena corporal.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHE
ÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto
pela defesa
, para afastar a valoração negativa das “circunstâncias do crime”
,
na primeira fase da dosimetria,
e
reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão na segunda fase,
r
edimensiona
ndo
a pena para

08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e 11 (onze) dias-multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento),
mantendo-se, no mais, a sentença condenatória
nos demais
os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026